Tribunal: TJMT
Processo: 0009596-16.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009596-16.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), A Apurar (RECORRIDO), FLAMBERSON BARROS DE SOUZA (RECORRIDO), FLANBERSON BARROS DE SOUZA - CPF: 718.184.601-90 (RECORRENTE), JONATHAN GOMES DA SILVA (VÍTIMA), JONATHAN GOMES DA SILVA - CPF: 027.540.431-52 (VÍTIMA), REGIANY APARECIDA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. Irresignação do réu. Discussão sobre a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Existência de indícios mínimos que autorizam a submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado.

2.

O recorrente pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando a existência de desentendimento prévio e animosidade entre ele e a vítima, o que afastaria a configuração das referidas circunstâncias agravantes.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas na decisão de pronúncia, considerando os elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de decidir

4.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando se mostrarem manifestamente improcedentes, entendimento consagrado no Enunciado Orientativo n. 02 do TJMT.

5.

A qualificadora do motivo fútil encontra amparo nos autos, diante da alegação de que a tentativa de homicídio teria ocorrido por suposta amizade da vítima com integrante de grupo rival, o que revela, em tese, desproporcionalidade entre o motivo e a ação delituosa.

6.

A existência de desentendimento anterior entre réu e vítima não afasta automaticamente a configuração da futilidade, sendo necessária apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra respaldo nos depoimentos judiciais, que indicam que o acusado se aproximou da vítima pelas costas, em momento de vulnerabilidade, dificultando eventual reação defensiva.

8.

A análise das circunstâncias qualificadoras demandaria valoração aprofundada de provas, atividade incompatível com o limitado juízo da pronúncia, que deve preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das circunstâncias do crime. 2. O motivo fútil se caracteriza pela desproporcionalidade entre a motivação e a conduta delitiva, podendo decorrer de rivalidade entre grupos. 3. A surpresa ou abordagem súbita em situação de vulnerabilidade pode configurar o recurso que dificultou a defesa da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE n. 0000955-44.2010.8.11.0084, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.03.2025; TJMT, RSE n. 0003151-53.2017.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 31.07.2025; TJMT, RSE n. 1029878-61.2023.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.07.2025; TJMT, ApCrim n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.06.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 02.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Flanberson Barros de Souza
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0009596-16.2011.8.11.0042 pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o pronunciou pelo delito de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o recorrente alega que não estão presentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que havia desentendimentos anteriores entre ele e a vítima, o que descaracterizaria a futilidade, bem como que a existência de animosidade prévia afasta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por não haver elemento surpresa (Id. 289391455).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 289391457).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 289391458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com a seguinte síntese

Síntese Ministerial: Recurso em Sentido Estrito. Artigo 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Irresignação Defensiva. Pedido de afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade. Tese a ser apreciada pelo Tribunal Leigo. Sobre o assunto, entende o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Orientativo n. 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que: "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.". Nesse sentido, somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos. O parecer é pelo desprovimento do recurso.
(Id. 298263390).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Flanberson Barros de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O recorrente busca a reforma da decisão de pronúncia para que sejam excluídas as qualificadoras do motivo fútil (inciso II) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV).

Para melhor compreensão do contexto fático e, por conseguinte, das qualificadoras impugnadas no recurso, transcrevo a narrativa acusatória constante da denúncia:

No dia
10/11/2010
, por volta de 22h00min, na Avenida dos Trabalhadores, esquina com a Rua H, no bairro Campo Verde, nesta Capital, o denunciado
FLAMBERSON BARROS DE SOUZA
tentou tirar a vida de
JONATHAN GOMES DA SILVA
, ao desferir disparo de arma de fogo que provocou as lesões descritas no Laudo Pericial nº 1.9067.2.2016.88625-01 (fls. 50/56 – Vol. I).

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima JONATHAN estava em companhia de sua namorada Regiany, quando 02 (duas) pessoas a bordo de 01 (uma) motocicleta se aproximaram e efetuaram disparo contra a vítima, que fora atingida. O SAMU foi ao local e encaminhou a vítima ao
Pronto Socorro de Cuiabá
.

Apurou-se que a motivação do crime decorreu de brigas de gangues.

Em depoimento a vítima
JONATHAN GOMES DA SILVA
(fls. 40/41 – vol. I) relatou que na data e hora do crime estava sentado em uma calçada, em companhia de sua namorada Regiany, quando duas pessoas se aproximaram e uma delas disse “e aí bororo?”, instante em que olhou e reconheceu o denunciado (portava arma de fogo). Em seguida entraram em luta corporal e foi alvejado pelo denunciado. Após atingir a vítima, o denunciado ainda disparou mais 03 (três) vezes contra ela, mas não acertou o alvo.

A testemunha
REGIANY APARECIDA DA SILVA
(fls. 32/34 – vol. I) narrou que estava em companhia da vítima, quando aproximou 01 (uma) motocicleta com 02 (dois) ocupantes, sendo que 01 (um) deles sacou 01 (uma) arma de fogo, chamou a vítima pelo nome e efetuou os disparos.

O Policial Militar
ODIL COSTA SABINO
(fls. 09/10 – vol. I), relatou que fora acionado via CIOSP para atender a ocorrência e ao chegar ao local, encontrou a vítima caída ao solo, inconsciente. Em seguida acionou o SAMU e a vítima foi levada ao Pronto Socorro. Relatou que naquela localidade há brigas entre gangues.

Perante a autoridade policial o denunciado
FLAMBERSON BARROS DE SOUZA
(fls. 236/238) informou conhecer a vítima há muitos anos, e mesmo tendo sido reconhecido como sendo o autor dos disparos, nega a autoria do crime.

Diante dos elementos colhidos na fase investigativa, notadamente o reconhecimento da vítima, conclui-se que o denunciado – agindo por motivo fútil – é o autor do crime.
(Id. 289389361).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Dessa garantia constitucional decorre que, na fase de formação da culpa, incumbe ao Magistrado apenas a análise da
admissibilidade
da acusação.

Assim, estando demonstrada a prova da materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deverá o réu ser pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 4. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio in dubio pro societate (...)”
(TJMT - 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

Nesse contexto,
também quanto às qualificadoras
, é pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar as demais circunstâncias do crime, sob pena de supressão de sua competência constitucional.

Com base nessa diretriz, o Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é categórico ao firmar que:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

No caso em apreço, em relação à matéria ora debatida, registra-se na sentença que:

Das qualificadoras

Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do art. 121, § 2º, do Código Penal, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado nº 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, somente quando manifestamente improcedente é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia e esta não é a situação estampada nos autos.

Há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstram indícios de que o acusado teria agido imbuído de
motivação fútil
, em razão da desproporcionalidade entre o motivo (inconformismo com a amizade com um membro de gangue rival) e o crime supostamente cometido e com emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, visto que esta foi abordada pelas costas e desarmada, ou seja, sem chance de defesa, quando recebeu os disparos.

Assim, justifica-se a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural.
(Id. 289391446 - Pág. 5/6).

A defesa sustenta, neste recurso, que não restou demonstrada a caracterização de “motivo fútil” durante a instrução processual, salientando que a vítima declarou que a relação entre ambos passou a ser marcada por animosidade decorrente de desentendimento prévio.

Sobre o tema, ensina Mirabete que motivo fútil é aquele
“sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo, mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado. Tem-se entendido que futilidade da motivação deve ser aferida de forma objetiva e não de acordo com o ponto de vista do réu”
(
in
Código penal interpretado / Julio Fabbrini Mirabete. – São Paulo: Atlas, 2000, p. 652).

Contudo, das provas produzidas, verifica-se dos autos que, ainda na fase inquisitiva, a vítima Jonathan declarou:

[...] QUE o FRANBERSON era seu amigo e que a tentativa de homicídio ocorreu porque FRANBERSON tem inimizade com outro amigo do declarante que se chama ROBSON PINHEIRO DE ANDRADE,
tendo o suspeito ficado com raiva do mesmo por conversar também com ROBSON e por acreditar que o declarante estava fazendo parte da “gangue” do ROBSON, já que a respectiva inimizade vinha de uma briga de gangue do Bairro Carumbé
, mas que não pertence à gangue de nenhum dos dois; [...]
(Id. 289389357 – Pág. 49/50).

Ouvida em duas oportunidades - na audiência de 4.11.2022 (mídia Id. 289391361) e, após o aditamento da denúncia (Id. 289391368), em nova audiência realizada em 25.10.2024 (mídia Id. 289391430) - a vítima reiterou as alegações apresentadas na fase administrativa, conforme transcrição a seguir.

Depoimento da vítima na audiência realizada em 4.11.2022:

[...] eles tinham uma briga entre eles mesmo, lá de baixo contra a de cima, inclusive já morreu bastante gente, né? Aí nisso eu conversava tanto com o de cima, tanto com de baixo, daí ele ficou com aquela intriguinha, porque que eu fiquei conversando com os caras lá de baixo e com os caras de cima eu parei. Aí ele foi pra tentar matar eu, né? Só por causa disso [...] nós fomos criado desde criança, nós fomos criado junto nós dois, ele não saía lá de casa, tá? [...] ele tinha inimizade com todos lá de baixo, né? Era Robson, era careca, era todas as gurizadas lá de baixo. [...] E eu morava bem no meio. Eu jogava bola com as gurizadas de cima e jogava com as gurizadas de baixo [...] quando era o finado Jefinho de cima, ele que ele que mandava lá em cima, [...] um dia eu fui jogar bola lá que ele era meu ex cunhado, né? Aí ele falou pra mim, falou, ó, cara, vamos parar aqui, essa subida aqui para cima, você fica neutro, para de jogar bola com nós aqui. Esse que mandava lá em cima. Aí nisso esse Jefinho morreu aí, passou um tempo aí ele que começou a mandar lá em cima lá esse Franco aí, nisso ele, ele foi para matar o outro cara. Ele foi para matar os outros lá embaixo, lá e não achou ninguém, achou eu [...].
(mídia Id. 289391361).

Depoimento da vítima na audiência realizada em 25.10.2024:

[...] ele era criado junto comigo por causa de briga dos guris lá do bairro, lá que era antigamente [...] aí ele falou, achou que eu tava passando pano pro outro [Robson Pinheiro de Andrade], tava com conversinha, eu falei cara, por mim você se **** ** sei pra lá que eu não quero nem saber da sua vida. Aí foi a hora que ele ficou com raiva de mim e foi a hora que ele foi e tentou matar eu [...] Porque eles tinham a briga entre a baixada contra lá de cima, né? E isso aí já morreu uns 6 lá [...] E o Robson era rival, digamos assim [...] Eu morava em baixo, né? Mas aí eu jogava a bola com os cara lá de cima, andava lá em cima, lá em baixo. Tanto eles lá em cima lá que eu conversava tanto que lá de baixo. Mas aí ele, ele acho que ele tem raiva desse Robson e eu andava com o Robson. Ele foi tentando matar ele.
(mídia Id. 289391430).

Apesar da tentativa de afastar essa qualificadora, sob o argumento de que a motivação do crime se deu em razão de desentendimento anterior entre o réu e a vítima, os elementos colhidos ao longo da instrução indicam a existência de substrato probatório mínimo de que o recorrente, em tese, teria atentado contra a vida da vítima em razão de esta manter amizade com integrante de grupo rival - circunstância que, em tese, indicaria desproporcionalidade entre a motivação e a gravidade da conduta.

Ademais, em sentido diverso do alegado pela defesa, a existência de desentendimentos prévios não elide, por si só, a qualificadora do motivo fútil, pois o elemento central para sua configuração é a
desproporcionalidade entre o motivo e a ação
, o que se vislumbra, em princípio, no caso concreto.

Desse modo, a partir da análise dos depoimentos colhidos em juízo, não se pode afirmar, de forma categórica, pela manifesta improcedência da qualificadora, uma vez que o crime teria decorrido de suposta rivalidade entre grupos. Diante desse contexto, ao menos nesta fase processual, não é possível afastar a referida qualificadora. Assim, inexistindo elementos suficientes para comprovar a sua improcedência manifesta, deve sua análise ser reservada ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO
. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A decisão de pronúncia tem natureza meramente declaratória e deve ser mantida sempre que houver indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo exigida prova incontroversa. 5.
A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso concreto, pois há indícios suficientes de que o crime foi motivado por ciúmes e suspeitas infundadas de traição conjugal
. [...]
(TJMT – RESE n. 0000955-44.2010.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025).

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, alega o recorrente que não houve qualquer surpresa, emboscada ou ardil capaz de limitar a reação da vítima, mas sim que
“o que se vê é um conflito explícito, latente, notório, incompatível com a ideia de um ataque inesperado”
(Id. 289391455 – Pág. 7).

Todavia, os elementos constantes dos autos indicam que o recorrente, também em tese, teria se aproximado de Jonathan pelas costas, quando este estava sentado em uma calçada com a namorada, chamando-o pelo nome e, no momento em que se virou, teriam sido efetuados os disparos, conforme se depreende:

Depoimento da vítima na audiência realizada em 4.11.2022:

[...] eles passaram de carro, ele desceu pela casa da avó dele, saiu na rua onde eu estava aí a Jane minha namorada e ela estava sentada no meu colo [...] ele chegou por trás de mim, aí chamou o meu apelido, né? Falou, oh Jonathan Bororo. Aí a hora que eu olhei pra trás, aí foi a hora que ele já estava apontado o revólver, eu fui pra cima pra tentar reagir. Aí foi a hora que eu tomei o primeiro tiro na cara, aí ele me deu mais outro na costa e errou três [...] não tinha nem dois metros de longe de mim, estava um metro e meio [...].
(mídia Id. 289391361).

Depoimento da vítima na audiência realizada em 25.10.2024:

[...] quando ele me chamou, eu olhei para trás ele deu o primeiro na minha cara, ele atirou de queima roupa. Eu acho que não deu uns dois metros, que a hora que eu ia em cima dele, que eu vi, ele apontava o revólver pra mim [...].
(mídia Id. 289391430).

As declarações em destaque apontam que a vítima teria sido surpreendida pelo recorrente em situação de completo despreparo. Considerando que o que caracteriza essa qualificadora é a efetiva limitação da capacidade de defesa da vítima no momento da agressão, e havendo substrato probatório mínimo para a configuração das circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, deve a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, competente para o julgamento do mérito.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

[...] As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, revelando motivação insignificante para o homicídio e ataque repentino e inesperado que impediu a reação da vítima, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. [...] As qualificadoras somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo competência do Tribunal do Júri a apreciação de sua presença ou não. [...].
(TJMT – RESE n. 0003151-53.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

[...] 1. A existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas justifica a pronúncia do réu, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 2. As
qualificadoras
somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas. 3. A existência de motivação relacionada à atuação de facção criminosa e a imobilização da
vítima
antes da execução justificam, em tese, o reconhecimento das
qualificadoras
do motivo torpe e do recurso
dificultou a defesa da vítima.
[...]
(TJMT – Rese n. 1029878-61.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025